Tribunal: TJMT
Processo: 1001915-28.2016.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
JUIZADOS ESPECIAIS
PRESIDÊNCIA DA TURMA RECURSAL ÚNICA
Agravo em Recurso Extraordinário no 1001915-28.2016.8.11.0001
Agravante: JERONIMA LETICIA BARBOSA CORREA
Agravado: MUNICIPIO DE CUIABÁ
Vistos etc.
Trata-se de recurso de AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO contra a decisão do Presidente da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso que NEGOU SEGUIMENTO ao Recurso Extraordinário, ante a incidência da Súmula 279 do STF.
No caso dos autos, a parte Agravante alega a nulidade do ato administrativo correspondente ao exame admissional de sanidade física, que considerou a autora inapta. Que está presente a repercussão geral, e, no mérito que houve violação do art. 1o, inciso III; art. 5o, caput, inciso II e inciso LV; e art. 37, caput e inciso II, da Constituição Federal. Violação ao princípio da legalidade, da isonomia, da dignidade da pessoa humana, e da proporcionalidade, Defende que a questão da hipertensão (doença muito comum aos brasileiros), por si só, não caracteriza hipótese de inaptidão ao trabalho, trata-se de doença tratável e perfeitamente controlável com medicação e exercícios físicos. Ao final requer que seja admitido o Recurso Extraordinário e provido.
Por ter sido negado seguimento ao Recurso Extraordinário, ante a incidência da Súmula 279 do STF, a parte Agravante interpôs o presente AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO, previsto no art. 994, inciso VIII e art. 1.042 do referido Código, que dispõe:
Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos.
A parte Agravante aduz que:
“Não se trata, também, de reexame de provas, mas sim de reconhecer a aptidão da agravante, por se encontrar o acórdão na inobservância e no desrespeito ao princípio da ampla defesa e do contraditório, ambos previstos no artigo 5°, inciso LV, da Constituição Federal, aos quais toda pessoa tem direito, tendo por consequência a nulidade do processo.
Afinal, não se considerou o atestado juntado na impugnação.
Os princípios do contraditório e da ampla defesa consistem na faculdade que o Estado deve oferecer àquele que é parte do processo de apresentar sua defesa ou comprovar as considerações feitas na peça inicial, com todos os mecanismos que a lei permitir.
(...)
Observa-se, na espécie, a violação ao Princípio Constitucional da Isonomia e da Dignidade Humana, visto que a agravante logrou êxito na aprovação do certame, merecendo respaldar o seu direito, já que a inaptidão não lhe corresponde aos fatos e provas dos autos.
Assim, necessária a aplicação dos Princípios Constitucionais da Isonomia e da Dignidade da Pessoa Humana também ao caso em epígrafe, com fundamento no artigo 1o, inciso lll e artigo 5o, caput, ambos da Constituição Federal, bem como garantir a proporcionalidade esculpida na Constituição frente aos ditames do Princípio do Concurso Público.
Assim, temos evidente a violação constitucional, especialmente quanto aos ditames dos artigos 1o, inciso III, art. 5o, caput, inciso II e inciso LV, art. 37, caput, inciso II, bem como a jurisprudência pátria, violação esta que deve ser rechaçada por este Pretório Excelso”.
O presente Agravo foi interposto no prazo legal e o Agravado não apresentou as contrarrazões, conforme certidão da Secretaria da Turma Recursal.
Considero que a matéria discutida no Recurso Extraordinário não se enquadra em nenhuma das hipóteses dos incisos I, II e III do art. 1.030 do Código de Processo Civil, ou do inciso V do referido artigo, para justificar a rejeição do presente AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
In casu, inexiste afetação de tema, no excelso Supremo Tribunal Federal, que autorize o reconhecimento da sistemática de repercussão geral, situação jurídica que força reconhecer a impossibilidade de sobrestamento ou juízo de retratação, conforme disciplina a parte final do §2o do artigo 1.042 da legislação processual civil.
Ante o exposto, mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos e, em face ao disposto no §4o do artigo 1.042 do CPC, determino que este feito seja encaminhado ao excelso Supremo Tribunal Federal.
Intimem-se. Cumpra-se.
Valmir Alaércio dos Santos
Juiz de Direito – Presidente da Turma Recursal Única